Tribunal: TJSP
Processo: 1006206-74.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Alegação da autora de que houve falha da Universidade a impedi-la de se rematricular no curso de Engenharia de Produção. Arrependimento por ter alterado, por meio do site da Universidade, seu curso pelo de Direito. Falha na prestação de serviços em regularizar a

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Alegação da autora de que houve falha da Universidade a impedi-la de se rematricular no curso de Engenharia de Produção. Arrependimento por ter alterado, por meio do site da Universidade, seu curso pelo de Direito. Falha na prestação de serviços em regularizar a situação da aluna. Danos morais configurados. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Termo inicial dos juros moratórios. Súmula 54 do STJ inaplicável. Devem ser contados da citação. Majoração dos honorários. Possibilidade. Respeitados os princípios da razoabilidade e da equidade. Reforma da r. sentença para redução do quantum indenizatório e majoração dos honorários advocatícios. Recursos parcialmente providos.